Tribunal: TJES
Processo: 0007830-43.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007830-43.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO JOANILHO MALDONADO

APELADO: MARIA DA PENHA COSTA CHAGAS COLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO NÃO COMPROVADO. REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.007 do CPC, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, estabelecendo o §4º do respectivo artigo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”, havendo, nessa hipótese, impedimento legal de complementação de pagamento, conforme determina o §5º do art. 1.007 do CPC;

2. As regras de custas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo são regulamentadas pela Lei 9.974, conforme direciona o próprio Código de Normas em seu art. 267, não havendo dispensa do recolhimento para apelação, ainda que decorrente de procedimento de cumprimento de sentença;

3. O inciso V do art. 273 do Código de Normas se direciona às custas iniciais/prévias do cumprimento de sentença, não alcançando àquelas decorrentes de eventual recurso;

4. Deserção declarada. Recurso não conhecido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0007830-43.2015.8.08.0050

Apelante: Roberto Joanilho Maldonado

Apelado: Maria da Penha Costa Chagas Coli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Roberto Joanilho Maldonado contra as decisões (fls. 470-741 e Id 9225008) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que acolheu a impugnação apresentada por Maria da Penha Costa Chagas Coli ao cumprimento de sentença promovido pelo apelante, extinguindo o procedimento.

Em suas razões recursais (Id 9225011), sustenta o apelante que (a) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, portanto, devem ser executados mesmo contra beneficiário da justiça gratuita, desde que comprovada a modificação da situação financeira; (b) houve comprovação nos autos de que a apelada possui crédito de cerca de R$ 17.000,00 decorrente da condenação indenizatória nestes próprios autos; (c) além disso, a apelada figura como sócia da empresa STAR Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., o que também indicaria alteração de sua capacidade financeira; (d) a jurisprudência reconhece a possibilidade de execução da verba honorária nas hipóteses em que demonstrada a capacidade do devedor; e (e) requer o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a penhora dos créditos da apelada ou de suas quotas societárias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9225014).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada por Maria da Penha Costa Chagas Coli ao cumprimento de sentença por ele promovido, extinguindo o procedimento.

Nos termos do art. 1.007 do CPC, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, estabelecendo o §4º do respectivo artigo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

Tendo em vista a apuração de que o recorrente não estava litigando sob o pálio da gratuidade da justiça e que não tinha comprovado o preparo, foi regularmente intimado para o seu recolhimento em dobro (Id 11887859), com a advertência de declaração da deserção se não atendido o comando.

A despeito disso, o apelante limitou-se a defender a dispensa do preparo no caso, sob ao argumento de que o Código de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, em seu art. 273, inciso V, estabelece que “
o requerimento de cumprimento de sentença ensejará apenas a cobrança de custas remanescentes do processo
”.

Todavia, o inciso V do art. 273 do Código de Normas se direciona às custas iniciais/prévias do cumprimento de sentença, não alcançando àquelas decorrentes de eventual recurso.

Inclusive, como se sabe, as regras de custas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo são regulamentadas pela Lei 9.974, conforme direciona o próprio Código de Normas em seu art. 267, que assim dispõe:

“Art. 267. O recolhimento das custas processuais é regido pela Lei Estadual nº 9.974/2013, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.178/2014, e no que não lhes for contrário, pela Lei Estadual nº 4.847/1993, com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.670/2001; as taxas e emolumentos no âmbito da Justiça Estadual são regidos pela Lei Estadual nº 4.847/1993, com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.670/2001”.

A legislação de regência, por seu turno, não isenta o recolhimento do preparo da apelação, a despeito de derivada de ato decorrente de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, o art. 20 da citada norma, ao estabelecer os procedimentos dispensados do pagamento de custas processuais, não elenca a hipótese apresentada pelo apelante.

Inclusive, o art. 8º é expresso ao determinar que “
n
a interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 3% (três por cento) sobre o valor da causa
”.

Portanto, não resta dúvida de que o apelante estava obrigado a proceder o recolhimento do preparo e, a despeito de oportunizado o recolhimento em dobro na forma do §4º do art. 1.017 do CPC, não o fez.

Assim, se não atendida integralmente a determinação para saneamento do vício pertinente ao preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto, diante da deserção, não conheço do recurso.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.